Tribunal: STF
Processo: ARE 1472911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 15, p. 2/3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, II E III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 E ART. 349-A, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO, QUE TERIA SIDO PRATICADO MEDIANTE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. APRESENTA PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARA AFASTAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, II E III, DA LEI N. 11.343/06 E A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 E O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. 



    Apelante que, na condição de agente penitenciário, ingressou na Unidade Prisional José Antônio Costa Barros com sete aparelhos celulares, quatro carregadores, cinco roteadores, dois displays de celular e um fone de ouvido, além de 2.123,40g (dois mil, cento e vinte e três gramas e quarenta decigramas) de maconha, sendo flagrado na revista pessoal. 



    Autoria e materialidade dos crimes imputados devidamente comprovada pelos relatos seguros e harmônicos dos agentes que efetuaram a prisão do apelante, aptos a embasar o decreto condenatório. Súmula 70 do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.



    Coação moral irresistível. Mera alegação defensiva. Inexistência de elementos que comprovassem que o apelante estivesse agindo sob a intimidação de terceiros. Excludente que não se verifica. 



    Crime impossível. Não reconhecimento. Sistemas de vigilância das unidades prisionais que não afastam a possibilidade de entrada de drogas e celulares nos presídios. 



    Afastamento das causas de aumento de pena do art. 40, II e III, da Lei de Drogas. Descabimento. Apelante que se valeu de sua condição de agente penitenciário para ingressar com os materiais ilícitos, tendo a infração sido cometida no interior da unidade prisional, uma vez que a prisão se deu no setor de revista, onde é feito o controle de entrada e saída de funcionários. 



    Art. 349-A do Código Penal. Tentativa. Não ocorrência. Telefone celular e demais acessórios que foram encontrados em poder do apelante quando o mesmo já havia ingressado na unidade prisional. 



    Aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Descabimento. Gravidade em concreto da conduta que afasta a possibilidade de concessão do benefício, tratando-se de agente penitenciário que se valeu de sua condição para ingressar com grande quantidade de drogas, celulares, acessório e equipamentos de comunicação (internet) na unidade prisional em que se encontrava lotado, indicando vinculação com facções criminais que notoriamente dominam o crime organizado extramuros. 



    A vinculação a grupo criminoso e a dedicação ao crime mostram-se suficientes para negar-se o redutor 



    Desprovimento do recurso defensivo. Unânime.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Nesse sentido, assevera que o recorrente preenche todos os requisitos para aplicação da minorante, mas que, “no acórdão combatido, a Ilustre Terceira Câmara Criminal afastou a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sob fundamentos não previstos em lei” (eDOC 21, p. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88, além de ter assentado que acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema (eDOC 30). 



    É Relatório. Decido. 



    De plano, observo que, ao apreciar o RHC 221.773, cujo pedido é idêntico ao dos presentes autos, concedi a ordem, a fim de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena privativa de liberdade pela prática do crime de tráfico de drogas em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP, e a pena de multa em 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor já arbitrado.



    Essa decisão transitou em julgado em 15 de dezembro de 2022. 



     



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente